Tribunal: TJES
Processo: 5001843-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001843-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CALPB AGENCIA DE TURISMO LTDA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001843-68.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CALPB AGENCIA DE TURISMO LTDA

RECORRIDO
: LUIZ ROBERTO MAUES MACIEL DA SILVEIRA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VIAGEM EM RAZÃO DE BLOQUEIOS EM RODOVIAS. FORÇA MAIOR. CLÁUSULA DE NÃO REEMBOLSO. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. O autor adquiriu da CVC um pacote turístico para viajar à cidade Búzios, no estado do Rio de Janeiro, pelo período de 07/11/2022 a 11/11/2022, para 05 pessoas (sendo 02 idosos, 02 adultos e 01 criança), no valor de R$ 6.288,24 (seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), em que ficariam hospedados no resort da requerida Calpb Agência de Turismo Ltda. Ocorre que, nas semanas que antecederam a viagem, foi amplamente divulgada nas mídias sociais a organização de uma greve geral na mesma data da viagem do autor, com previsão de bloqueios de estradas de todo território nacional. Diante desse cenário, entrou em contato com a CVC para postergar a viagem, porém foi-lhe cobrado multa contratual de 15% sobre o valor pago, mais o acréscimo de R$ 2.244,90 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos). Depois de muitas tratativas sem sucesso, entrou em contato com as rés para solicitar o cancelamento do contrato e a devolução do valor investido, porém tomou conhecimento de que havia contratado um pacote “não reembolsável”, razão pela qual não haveria os valores pagos. Assim, pretende ser ressarcido de todo o valor pago pelo pacote, a saber R$ 6.288,24 (seis mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), além de ser indenizado moralmente, pela quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e no valor de R$ 6.288,24 (seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) por danos materiais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da agência franqueada para responder pela falha na prestação do serviço turístico; (ii) definir se é devida a restituição integral dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O requerente adquiriu o pacote de viagem comercializado pela operadora CVC, por meio da agência franqueada CALPB AGENCIA DE TURISMO LTDA (BUZIOS BEACH RESORTS E HOTEIS LTDA.). Assim, em se tratando de relação de consumo, ambas as empresas têm legitimidade para figurar no polo passivo da causa e respondem pela falha na prestação de serviço, porquanto integram a cadeia de fornecimento do serviço de venda do pacote de viagem. Dessa forma, fica afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Calpb Agência de Turismo Ltda.

5. No mérito, constata-se que a rescisão contratual se deu por motivo de força maior, em razão de bloqueios e protestos em rodovias no dia da viagem programada (ID. 13935350 e 13935349). Neste caso, mostra-se legítima o pleito de cancelamento contratual sem imposição de penalidade ao consumidor, já que a rescisão foi motivada por circunstâncias supervenientes e alheias à vontade do contratante, que impediu a fruição regular da viagem ofertada. A imposição de multa, nessa circunstância, revela-se indevida, sendo, ainda, nula de pleno direito a cláusula que estipula o não reembolso da quantia despendida, uma vez que implica enriquecimento sem causa da fornecedora ao receber por um serviço não prestado, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

6. Dessa forma, diante da inexecução do contrato por motivo justificado e alheio à vontade do consumidor, impõe-se o dever de restituição integral dos valores pagos pelo autor.

7. A situação descrita ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, reforçando-se a existência do dano moral no caso dos autos. Em relação ao
quantum
, ao aquilatar as peculiaridades do caso concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a situação econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da medida, tem-se que o valor indenizatório para a compensação do dano moral deve ser mantido no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)